Tribunal: STF
Processo: ARE 1379949
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Everton Rafael Gomes interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça de origem (evento 31) que inadmitiu recurso extraordinário por eles deduzido.



    Em suas razões recursais (evento 37), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado (evento 19):



    APELAÇÃO CRIMINAL – Furtos duplamente qualificados em continuidade delitiva – Associação criminosa – Pleitos defensivos colimando a absolvição dos crimes imputados na denúncia – Impossibilidade – Provas suficientes das materialidades e autorias delitivas de todos os crimes pelos quais os corréus se viram condenados – Circunstâncias da prisão em flagrante que militam em desfavor dos acusados – Apreensão de diversos artefatos utilizados para subtração das motocicletas e ocultação do produto do crime – Prova oral que forma um conjunto coeso e harmônico apto a autorizar a condenação dos corréus, seja pelos crimes patrimoniais, seja pela associação criminosa – Prova contundente da associação permanente e estável dos integrantes com o firme propósito de praticar crimes patrimoniais – Crime impossível inocorrente – Condenações mantidas – Dosimetria penal inalterada. Recurso do Ministério Público para ajustar o regime de cumprimento de pena para o fechado que merece ser provido – Circunstâncias graves concretamente apuradas – Apelos defensivos não providos. Apelo ministerial PROVIDO. 



    Nas razões do apelo (evento 25), o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    DO PRESSUPOSTO DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Dessa forma, insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afronta gravemente o direito fundamental da liberdade e da individualização das penas, bem como o direito às decisões motivadas, previstos, respectivamente, nos artigos 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal. 



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, o recorrente roga que seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.221.239 AgR, Relator o ministro Edson Fachin - grifei)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. 



    No que toca ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. Ressalte-se, que no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes).



    Assinalo, ademais, que ao proceder à análise da dosimetria da pena, o Tribunal de origem adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao art. 5º, caput e XLVI, da Constituição da República, qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente; e ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli, cujo trecho da ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    [...] 3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator